Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. BLOQUEIO SISBAJUD. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A concessão de tutela provisória antecipada de urgência para bloqueio via SISBAJUD visando à restituição de valores transferidos indevidamente por correntista deve observar as limitações legais, especialmente as regras de impenhorabilidade e da reversibilidade da medida.
2. A restrição total de verbas de natureza remuneratória possibilita a revisão do bloqueio judicial por violação do art. 833, inciso IV, do CPC.
3. A impenhorabilidade de verbas alimentares não deve incidir sobre todo o montante contido na conta da conta corrente. Ao verificar que o montante restante é de natureza não alimentar, não há restrição legal para penhora ou bloqueio desses valores em conta corrente. O art. 833, inciso X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos apenas em depósitos de caderneta de poupança. O que não se observa no caso em análise, pois trata-se de conta corrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.